Tribunal: CARF
Processo: 17227.721942/2023-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GLOSA DE CUSTOS. AQUISIÇÃO DE SUCATA. FORNECEDOR ENVOLVIDO EM ESQUEMA CRIMINOSO (OPERAÇÃO SINERGIA). BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis os custos com a aquisição de insumos (sucata de cobre) de fornecedor posteriormente revelado como participante de esquema criminoso, quando o adquirente comprova sua boa-fé e a efetividade da operação. A boa-fé presume-se pela adoção de cautelas usuais na prospecção do fornecedor, como a verificação de seu CNPJ, alvarás e referências comerciais com outras grandes empresas do setor. A responsabilidade por apurar a origem ilícita da mercadoria não pode ser imputada ao contribuinte que agiu com diligência e não tinha como conhecer o esquema, tornado público anos após os fatos.
INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. ART. 82, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.430/96. REALIDADE MATERIAL DA OPERAÇÃO.
A inidoneidade do fornecedor não afasta os efeitos tributários da operação para o adquirente de boa-fé que comprova o efetivo pagamento e o recebimento das mercadorias. A existência de pagamentos via sistema bancário, documentos de pesagem na entrada e notas de devolução por pequenas diferenças demonstram a realidade da transação, afastando a alegação de simulação. Carece de lógica econômica a alegação de que a empresa pagou R$ 122 milhões apenas por notas fiscais, sem receber o insumo.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se às exigências reflexas, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da exigência principal, em razão de sua íntima relação de causa e efeito.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
PAGAMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA.
Reconhecida a efetividade das operações de compra dos insumos, fica afastada a presunção de pagamento sem causa, não havendo incidência do IRRF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721942/2023-78
ACÓRDÃO
1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GLOSA DE CUSTOS. AQUISIÇÃO DE SUCATA. FORNECEDOR ENVOLVIDO EM
ESQUEMA CRIMINOSO (OPERAÇÃO SINERGIA). BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis os custos com a aquisição de insumos (sucata de cobre) de
fornecedor posteriormente revelado como participante de esquema
criminoso, quando o adquirente comprova sua boa-fé e a efetividade da
operação. A boa-fé presume-se pela adoção de cautelas usuais na
prospecção do fornecedor, como a verificação de seu CNPJ, alvarás e
referências comerciais com outras grandes empresas do setor. A
responsabilidade por apurar a origem ilícita da mercadoria não pode ser
imputada ao contribuinte que agiu com diligência e não tinha como
conhecer o esquema, tornado público anos após os fatos.
INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. ART. 82, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No
9.430/96. REALIDADE MATERIAL DA OPERAÇÃO.
A inidoneidade do fornecedor não afasta os efeitos tributários da operação
para o adquirente de boa-fé que comprova o efetivo pagamento e o
recebimento das mercadorias. A existência de pagamentos via sistema
bancário, documentos de pesagem na entrada e notas de devolução por
pequenas diferenças demonstram a realidade da transação, afastando a
alegação de simulação. Carece de lógica econômica a alegação de que a
empresa pagou R$ 122 milhões apenas por notas fiscais, sem receber o
insumo.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
Fl. 42153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
2
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se às exigências reflexas, o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da exigência principal, em razão de sua íntima relação de
causa e efeito.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
PAGAMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA.
Reconhecida a efetividade das operações de compra dos insumos, fica
afastada a presunção de pagamento sem causa, não havendo incidência do
IRRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar integralmente os lançamentos; ii) decretar a perda do objeto
dos recursos voluntários dos solidários em razão do afastamento das autuações; iii) em relação ao
recurso de ofício, dele conhecer e, no mérito, declarar a perda de seu objeto em razão do
cancelamento dos lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de ruma julgadora da DRJ que negou
provimento à impugnação que contesta lançamento de IRPJ e reflexos.
Fl. 42154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
3
No caso, a autoridade fiscal glosou ao lançamentos de custos na aquisição de
sucatas de cobre, adquiridos pela recorrente como insumos na sua produção industrial.
Alega o Fisco que tais operações não ocorreram pois a empresa que emitiu as notas
fiscais eletrônicas de vendas não existia de fato, conforme atestou a RFB em ato declaratório.
Além do mais, a autoridade fiscal entendeu que os registros constantes nos
sistemas de fiscalização e pesagem dos Fiscos estaduais demonstrariam que os caminhões
indicados nas notas fiscais não poderiam ter feito o trecho entre a fornecedora e a sede da
recorrente.
Em sessão de 27 de setembro de 2024 (e-fls. 41.955) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019 GLOSA DE CUSTOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES.
Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira, com comprovada
inexistência da circulação das mercadorias nelas indicadas, os custos levados a resultado,
alicerçados nessas notas, devem ser glosados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. CABIMENTO.
Verificado comportamento doloso que se enquadra nas condições previstas na legislação
tributária, correta a qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA
MULTA QUALIFICADA DE 150% PARA 100% PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICAÇÃO DA NORMA SUPERVENIENTE.
Alteração da legislação tributária relativa ao percentual da multa qualificada, tratando-se
de ato pendente de julgamento, aplica-se ao caso o Princípio da Retroatividade Benigna,
reduzindo o percentual da multa para aquele previsto na legislação superveniente,
exonerando parte da multa lançada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva
competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas na
esfera administrativa.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
MANDATÁRIOS,
SÓCIOS,
ADMINISTRADORES, GERENTES.
Constatados fatos e ações contrários à lei, contrato social ou estatutos, praticados por
mandatários, sócios, administradores, gerentes, é correta a atribuição da responsabilidade
tributária a essas pessoas.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 42155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
4
Estando presentes nos autos do processo administrativo fiscal todos os elementos
necessários ao julgamento, tendo o procedimento fiscal seguido a sua forma
regulamentar, mormente quanto a produção de provas, deve ser indeferido o pedido de
diligência ou perícia apresentado pelo contribuinte por serem prescindíveis ao caso
concreto.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o
lançamento que lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2018, 2019
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua causa ou a
operação a que se refere.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. CABIMENTO.
Verificado comportamento doloso que se enquadra nas condições previstas na legislação
tributária, correta a qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA
MULTA QUALIFICADA DE 150% PARA 100% PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICAÇÃO DA NORMA SUPERVENIENTE.
Alteração da legislação tributária relativa ao percentual da multa qualificada, tratando-se
de ato pendente de julgamento, aplica-se ao caso o Princípio da Retroatividade Benigna,
reduzindo o percentual da multa para aquele previsto na legislação superveniente,
exonerando parte da multa lançada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva
competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas na
esfera administrativa.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
MANDATÁRIOS,
SÓCIOS,
ADMINISTRADORES, GERENTES.
Constatados fatos e ações contrários à lei, contrato social ou estatutos, praticados por
mandatários, sócios, administradores, gerentes, é correta a atribuição da responsabilidade
tributária a essas pessoas.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos do processo administrativo fiscal todos os elementos
necessários ao julgamento, tendo o procedimento fiscal seguido a sua forma
regulamentar, mormente quanto a produção de provas, deve ser indeferido o pedido de
diligência ou perícia apresentado pelo contribuinte por serem prescindíveis ao caso
concreto.
Impugnação Improcedente
Fl. 42156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
5
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, esclarecemos que os tributos lançados estão sendo controlados em
Processos Administrativos Fiscais, nos 17227-721.941/2023-23 e 17227- 721.942/2023-78.
Foram lançados o total de R$ 375.207.281,55 a título de IRPJ, CSLL e IRRF, com de
multa de ofício de 150%.
PAF
TRIBUTO
PRINCIPAL
MULTA DE 150%
17227-721.941/2023-23

IRPJ
R$ 17.309.086,40
R$ 25.963.629,60
CSLL
R$ 7.145.993,23
R$ 10.718.989,85
IRRF
R$ 125.627.832,99
R$ 188.441.749,49
17227-721.942/2023-78
IRRF
R$ 27.204.482,43
R$ 40.806.723,65
R$ 177.287.395,05
R$ 265.931.092,58
O julgamento da DRJ reduziu a multa qualificada de ofício para 100%.
No PAF 17227-721.941/2023-23 houve redução de R$ 75.041.456,31 no valor
lançado, enquanto no PAF 17227- 721.942/2023-78 a redução foi de R$ 13.602.241,22
Houve recurso de Ofício no PAF 17227-721.941/2023-23. Portanto, conheço do
Recurso de Ofício visto que a exoneração do crédito tributário é superior ao limite de alçada de R$
15.000.000,00.
Fl. 42157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
6
No entanto, por tratar-se exatamente do mesmo tema, fatos e provas, e que a
divisão em dois PAFs obedeceu apenas a limitações dos sistemas da RFB, este voto será comum
aos dois processos administrativos, e todos os Recursos Voluntários, inclusive das pessoas físicas
responsabilizadas, serão analisados conjuntamente.
Todas as indicações às folhas do processo são referentes ao PAF 17227-
721.941/2023-23.
Conforme já relatado, trata-se de lançamento de IRPJ e CSLL em decorrência da
desconsideração de lançamentos de custos na aquisição de insumos. Por consequência, todos os
pagamentos realizados pela empresa ao fornecedor do insumo (sucatas de cobre) foram
considerados como pagamentos sem causa, ensejando lançamento também de IRRF.
A recorrente atua na indústria química e utiliza o cobre como um dos seus insumos.
Adquire este material por meio de empresas que o vendem na forma de sucata de cobre.
Dentre estas empresas, no período fiscalizado, está a R. P. DE JESUS ANDRADE
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI. Entre 2017 e 2019 a recorrente comprou 45% de todo
o cobre que necessitava por meio desta empresa. Na tabela abaixo, apresentamos a lista de
fornecedores, sua participação no total adquirido (em valor) e o preço médio de cada quilo de
cobre:
FORNECEDOR
Quantidade
(Kg)
Valor Bruto dos
Produtos
preço médio
participação nas
compras
SERAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1,00
R$ 15,01
R$ 15,01
0%
COMODORO METAIS EIRELI
2.383.128,0
0
R$ 48.301.764,30
R$ 20,27
17,56%
GSM - CENTRO DE RECICLAGEM E GESTAO AMBIENTAL
DE RESIDUOS S/A
109.675,00
R$ 2.228.640,00
R$ 20,32
0,81%
RECICLACO COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA
269.446,00
R$ 5.511.811,50
R$ 20,46
2,00%
MARCELL STEIGER ROMIE JARDIM COMERCIO DE
RECICLAGEM LTDA
689.550,00
R$ 15.546.091,70
R$ 22,55
5,65%
MULTI SCRAP SOLUCOES LTDA
381.419,00
R$ 9.159.224,43
R$ 24,01
3,33%
MALTA LIGAS METALICAS LTDA
600.600,00
R$ 14.574.227,80
R$ 24,27
5,30%
R. P. DE JESUS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE
METAIS EIRELI
4.783.717,0
0
R$ 122.806.360,21
R$ 25,67
44,63%
IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI
68.701,00
R$ 1.768.363,74
R$ 25,74
0,64%
CYPRIUM FUNDICAO DE METAIS LTDA.
489.550,00
R$ 12.662.982,51
R$ 25,87
4,60%
VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA
531.920,00
R$ 13.833.852,05
R$ 26,01
5,03%
APOLO COMERCIO DE SUCATAS EIRELI
663.960,00
R$ 17.598.417,00
R$ 26,51
6,40%
Fl. 42158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
7
RAPHAEL CHAGAS PEIXOTO
205.370,00
R$ 5.480.157,40
R$ 26,68
1,99%
BRK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
86.790,00
R$ 2.360.688,00
R$ 27,20
0,86%
ECOMET INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE
METAIS E PLASTICOS LTDA
120.520,00
R$ 3.311.125,80
R$ 27,47
1,20%
R$ 275.143.721,45
R$ 23,87
100%

Vemos que a recorrente adquiriu cobre da R.P. de JESUS a um preço médio de
mercado.
No entanto, no ano de 2021, dois anos após o final do período fiscalizado, uma
operação policial envolvendo Polícia Civil, Receita Estadual e Ministério Público de Minas Gerais
deflagrou a Operação SINERGIA, que descobriu um sofisticado esquema criminoso de furto,
beneficiamento e revenda de cobre.
O TVF relata entrevista do Delegado Responsável pela operação, que cita o fato de
que muitas vezes, o cobre furtado era vendido para as próprias empresa vítimas do furto (e-fls.
38.498)
“Essa organização emitia milhões de notas fiscais para contribuintes mineiros,
calçando essa mercadoria furtada, que entrava sem nota fiscal. Eles calçavam essa
mercadoria, com nota fiscal inidônea, vinda de outra empresa de ente federativo,
dando licitude a essa mercadoria, que, muitas vezes, era beneficiada e revendida
às próprias vítimas do cobre furtado”.
Nas e-fls. 34075 e 34080 (arquivo não paginável) foi juntado arquivo com matéria
do programa Fantástico sobre esta operação.
De acordo com a Fiscalização, a R. P. DE JESUS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO
DE METAIS EIRELI está diretamente ligada a este esquema. Assim, todas as operações comerciais
que envolveram a R.P. de JESUS foram objeto de fiscalização, incluindo-se também as compras
realizadas pela recorrente.
A autoridade fiscal, ainda fazendo correlação com os fatos revelados na operação
SINERGIA, afirma que as notas fiscais emitidas pela R.P. DE JESUS foram utilizadas por dezenas de
empresas, dentre elas, a recorrente, para “inflar custos e, consequentemente, reduzir o IRPJ/CSLL
devidos e aumentar a distribuição de lucros aos sócios e acionistas, e para gerar créditos de
PIS/COFINS”
Assim, a autoridade fiscal lançou contra a recorrente o IRPJ e CSLL, além de IRRF,
fundamentando em dois aspectos.
O primeiro é a constatação que o fornecedor, R. P. DE JESUS ANDRADE INDUSTRIA E
COMERCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ no 16.718.518/0001- 03, inexiste de fato, se tratando de
simples CNPJ utilizado para emitir nota fiscal. Apesar do elevado faturamento, a empresa não
Fl. 42159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
8
possuía estrutura operacional para adquirir e vender a grande quantidade de quantidade sucatas
de cobre que as notas fiscais indicavam. E como vemos acima, se tratava de um CNPJ envolvido
em um esquema criminoso.
Outro aspecto que formou a convicção da autoridade fiscal está relacionado à
constatação da impossibilidade física de que os fretes das cargas tenham de fato ocorrido como
indicavam as notas fiscais. Após extrair dados do sistema SPED sobre as estas notas fiscais, além
de dados dos conhecimentos transporte eletrônicos, a autoridade fiscal analisou aspectos
relacionados à logística de transporte, chegando à conclusão que em alguns casos seria impossível
que a carga tenha chegado na sede da recorrente (Resende-RJ) em tempo hábil.
Chamou à atenção da Fiscalização que os dados do sistema sped indicavam a
passagem dos caminhões nos postos de controle de fiscalização estaduais, os quais, comparados
com as informações das notas fiscais, levaram à conclusão de que a carga não foi originada da
sede da R.P. DE JESUS, na cidade de Palmas-TO.
O TVF apresenta exemplo em que uma carga que teria saído de Palmas-TO no dia
18/09/2019 às 09:02 horas, e teria chegado na sede da recorrente, em Resende-RJ, no dia
seguinte, 19/09/2019 as 08:55 horas. Afirma que isto seria impossível, pois os registros de
passagem nos postos de Fiscalização estaduais não permitiriam fisicamente este fato. Observem o
trecho e as marcações em negrito que destaquei (não constam no original):
“Tomemos por exemplo o veículo da BH TRANSPORTES de placas QQL 1303 que
transportou a carga de 16.230 Kg de desperdícios de cobre lastreada pelo CTe no
3.622, emitido em 18/09/2019, às 09h:02min:00seg, o qual acobertou a NF- e no
7.849, emitida em 18/09/2019, cuja saída da mercadoria foi registrada no mesmo
dia, às 08h:53min:51seg.
No mesmo dia, 18/09/2019, às 11h:50min:26seg, ou seja, cerca de 3 horas após a
suposta saída de Palmas/TO, foi registrada a passagem do mesmo veículo na
entrada do Rio de Janeiro, no Posto Fiscal de Levy Gasparian e em seguida, às
13h:33min:28seg, novo registro de passagem (automático) do veículo foi
realizado na BR-393 KM 265+600, Barra do Piraí, no Estado do Rio de Janeiro.
Conforme documentos de pesagem e recepção, a entrada da mercadoria no
depósito da ALBAUGH ocorreu em 19/09/2019, à 08h:55min.
O tempo dispendido entre a saída da mercadoria e a chegada na ALBAUGH não é
compatível com a distância entre as cidades de PALMAS e RESENDE. O mapa
seguinte mostra o itinerário do caminhão entre os dias 18 e 23 de setembro de
2019. Os pontos 1, 2, 4, 5 e 6 foram obtidos das coordenadas fornecidas pelas
antenas dos pontos de passagem. O ponto 3 é o endereço da ALBAUGH em
Resende.”
Assim, como já dito, os custos correspondentes às compras feitas por meio da R.P
de JESUS foram glosadas. Os pagamentos realizados pela recorrente para a R.P de JESUS foram
considerados sem causa, com consequente lançamento de IRRF.
Fl. 42160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
9
Feito este breve relato, apresento minhas considerações.
E desde já, entendo que tudo o que consta nestes autos demonstram claramente
que assiste razão à recorrente.
Desde o início, a recorrente tem se declarado terceiro adquirente de boa-fé, e que
as aquisições realizadas por meio da R.P de JESUS se enquadram no teor do parágrafo único artigo
82 da lei 9430/1996:
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.”
É fato inconteste que a recorrente realizou os pagamentos à R.P. de JESUS sobre
todas as notas fiscais, inclusive utilizando o sistema bancário. No próprio TVF constam os registros
contábeis da aquisição dos insumos (e-fls. 39.587 e ss) e os registros dos pagamentos (e-fls. 39.526
e ss).
Não restou claro a este relator qual seria o ganho financeiro obtido pela recorrente
nesta operação. Aliás, o TVF não explica qual teria sido o procedimento correto que a empresa
deveria ter realizado. Afinal, a recorrente contratou uma empresa, ainda que agora se tenha visto
se tratar em inexistente de fato, recebeu e pagou a mercadoria pelo preço de mercado.
A ignorância da recorrente em relação à irregularidade da R.P. DE JESUS não era
menor que o próprio Poder Público na época dos fatos. Não constam nos autos que entre 2017 e
2019 algum dirigente da recorrente tivesse conhecimento do esquema criminoso, que foi
descoberto e tornado público apenas em 2021.
A defesa juntou documentos comumente utilizados na pesquisa de prospecção de
novos fornecedores. No caso da R.P. de Jesus, juntou contrato social (e-fls. 41851), cadastro CNPJ
(e-fls. 41855), registro no sistema Sintegra/MG (e-fls. 41858), contrato de locação e pagamento de
IPTU (e-fls.41863 e 41869), alvará municipal (e-fls. 41870), habite-se do imóvel locado (e-fls.
41871).
Mas estes documentos são comumente utilizados para demonstrar para a
regularização perante o poder público estadual, municipal e Federal. Mas entendo que para uma
empresa o mais relevante é a validação comercial de um fornecedor diante de outra empresa
importante no mercado, às vezes até mesmo diante de um concorrente.
Fl. 42161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
10
E para isto, a RP de Jesus havia apresentado à recorrente, como documento de
referência comercial, uma nota fiscal emitida pela ALCOA, a qual realizou entrega de mercadorias
no endereço da RP de Jesus (e-fls. 41876):

Na página seguinte (e-fls. 41877), há uma nota fiscal emitida pela
ELETROMECÂNICA SÃO PAULO numa operação interestadual:

E na e-fls. 41879 há outra nota fiscal emitida pela Paranapanema:

Fl. 42162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
11

Nas e-fls. 41884 a 41893 há documentos que comprovam todo o processo de
convite endereçado à RP DE JESUS para participar como fornecedor de sucata de cobre.
Nas e-fls. 41894 há uma carta endereçada à RP DE JESUS em que a recorrente
afirma que diante das notícias veiculadas, a “Albaugh informa por meio deste comunicado a sua
decisão de suspender imediatamente a relação comercial existente com a RP DE JESUS ANDRADE
INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI e outras empresas que porventura tenham a
participação do Sr. Rodrigo Leonardo de Lima Alcantara”.
Portanto, entendo que não se poderia exigir da recorrente um procedimento de
controle, pesquisa e fiscalização de seus fornecedores diferente do que este. A relação comercial
da RP. de Jesus com a ALCOA, ELETROMECÂNICA SÃO PAULO e PARANAPANEMA, estes dois
últimos inclusive numa relação comercial que envolve até mesmo industrialização por encomenda,
praticamente impediria qualquer profissional da área de desconfiar da licitude da empresa.
Ademais, o argumento da Fiscalização de que algumas viagens de transporte de
carga não teriam acontecido nos termos do que está registrado nos sistemas do SPED (Nota Fiscal
e conhecimento de transporte eletrônico) não pode ser ignorado, mas também não se pode
ignorar tudo o que foi apurado na operação SINERGIA. Afinal, a operação policial descobriu que
uma quadrilha furtava sucata de cobre e o revendia à terceiros, ou às vezes até mesmo à própria
vítima.
Aliás, lanço aqui uma pergunta, que é apenas retórica: qual teria sido o tratamento
dado às empresas que inadvertidamente compraram o seu próprio estoque de cobre furtado?
Houve glosa destes custos? Imagine-se a situação de uma empresa que é vítima de furto, e que
para repor o estoque, às vezes em emergência, encontra um fornecedor, sem saber que este
estava envolvido no crime. E após o procedimento de Fiscalização, tem estas compras glosadas de
seus custos pois o fornecedor participava de um esquema criminoso de furto de cobre.
Divagações à parte, o fato é que não se pode ignorar que a divergência entre as
datas de saída dos caminhões da sede da R.P. DE JESUS, em Palmas TO, até a cidade de Resende
RJ, sede da recorrente, está relacionada à constatação que a R.P. DE JESUS participava, segundo a
Fiscalização, de um esquema fraudulento.
Assim, a conclusão da Fiscalização de que algumas cargas não provieram de Palmas
TO é razoável, e no meu entender, até mesmo muito provável, pois, a R.P. DE JESUS participava de
um esquema fraudulento, no qual, inclusive, possuía uma usina beneficiadora de cobre em Minas
Gerais para dificultar a identificação das cargas furtadas.
Ou seja, a discrepância entre as datas de saída e chegada, com base na passagem
dos caminhões pelos postos de fiscalização está contido neste contexto de tudo o que foi
descoberto na Operação SINERGIA.
Fl. 42163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
12
Resta saber se a recorrente teve qualquer participação nesta operação criminosa. E
nossa percepção é que claramente a recorrente nada sabia e sequer tinha condições de desconfiar
de qualquer ilicitude.
O início do TVF afirma que as operações de compra de cobre com a R. P. DE JESUS
não existiram:
“Como será demonstrado neste Relatório Fiscal, as operações de compra e venda
entre a ALBAUGH e a R. P. DE JESUS não existiram. R. P. DE JESUS é uma noteira e
as notas fiscais emitidas em seu nome são inidôneas.
Noteiras são pessoas jurídicas inexistentes, utilizadas por empresas operacionais
para “esquentar” mercadorias de origem ilícita e/ou para sonegação de tributos,
seja pelo aumento artificial de custos, seja pela utilização de créditos
inexistentes.”
Mas a própria definição da autoridade fiscal do que seja empresa “noteira” já
explica a participação da R. P. DE JESUS neste esquema, ou seja, ““esquentar” mercadorias de
origem ilícita”, e assim o fazia vendendo o produto do roubo para empresa que, a princípio, nada
sabem. E dentre estas empresas, está a recorrente.
O TVF, já no seu final e no contexto da representação para responsabilização dos
administradores, alega que a recorrente havia utilizado a R.P. DE JESUS para simular a circulação
de mercadorias:
“ALBAUGH tentou ludibriar o fisco com a interposição de empresa de fachada
destinada a simular circulação de mercadorias entre Estados da Federação e desta
forma obteve indevidamente a redução do IRPJ e da CSLL. A fraude beneficiou
diretamente os sócios na medida em que lhes possibilitou uma maior parcela dos
lucros distribuídos.”
Não se nega que a R. P. DE JESUS possa ter sido mesmo uma empresa “noteira”,
mas é fato que esta pessoa jurídica recebeu da recorrente um total R$ 122.806.360,21, e cada
pagamento está representado por uma nota fiscal.
Com a devida vênia à autoridade fiscal, carece de racionalidade econômica e até de
lógica acreditar que a recorrente tenha pagado 122 milhões de reais para “comprar” notas fiscais
sem ter recebido sucatas de cobre.
Nas fraudes deste tipo, as empresas ditas “noteiras” recebem um valor para
participar da fraude. Afinal, golpistas não atuam de graça. Mas esta quantia não pode
necessariamente corresponder ao valor de uma compra realizada em situações normais, sobre
mercadorias cotadas à preço de mercado.
No caso da recorrente, a Fiscalização desconsiderou todos os documentos que
provam a compra e o recebimento da mercadoria no seu pátio, como os documentos de pesagem
(Ticket de pesagem).
Fl. 42164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
13
No exemplo destacado no TVF (e-fls. 39578), houve inclusive o registro de pesagem
a menor que o aferido na origem (16190 Kg contra 16230 quilos), o que originou uma nota de
devolução de 40 quilos:

Quarenta quilos representam 0,24% de 16.230 quilos, e mesmo assim houve a
preocupação da recorrente em registrar, documentar e devolver a diferença.
O trecho do TVF, que inclusive no documento original está destacado, é utilizado
pela defesa para argumentar que a autoridade fiscal teria afirmado categoricamente que
reconhece a entrada física das mercadorias. vejamos:
“Importante destacar que não estamos afirmando que a ALBAUGH não comprou
mercadorias e insumos para suas atividades, mas sim, que não aconteceram as
operações contabilizadas relativas ao fornecedor R.P. DE JESUS. Este não poderia
Fl. 42165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
14
revender para a ALBAUGH mercadorias que não possuía. As cargas que
adentraram no pátio da ALBAUGH não tiveram origem em Palmas/TO e não foram
vendidas pela R.P. DE JESUS, como consignado nas notas fiscais. Os documentos
acobertadores das operações entre ALBAUGH e R. P. DE JESUS são
ideologicamente falsos.”
A defesa apresenta uma interpretação possível e razoável das conclusões do TVF,
mas o trecho final acima transcrito afirma que os “documentos acobertadores das operações entre
ALBAUGH e R. P. DE JESUS são ideologicamente falsos”, dentre eles estão as notas fiscais e
documentos internos de pesagem.
Sobre estes documentos de pesagem, vemos que há diversas assinaturas de
funcionários. Todas estes documentos estão juntados nos autos. Cada ticket de pesagem possui ao
menos três assinaturas. E como vimos, há inclusive muitos casos de diferença de pesagem que
gerou procedimento de devolução de mercadoria. Estas devoluções possuem documentos e
registros contábeis próprios.
Entendo que tanto as notas de pesagem, quanto as notas Fiscais e os pagamentos
realizados comprovam a aquisição das sucatas de cobre, até prova em contrário.
E como bem observou a defesa, todos os argumentos da Fiscalização estão focados
em fatores externos à recorrente (externos inclusive fisicamente), ou seja, é motivo para a glosa o
fato da R.P. de JESUS ser inidônea e inexistente de fato e que as viagens realizadas pelos
caminhões não poderiam ter acontecido como declarados em notas fiscais.
Apresento a tabela abaixo o faturamento da R. P. DE JESUS entre 2017 e 2019, que
soma o valor total de R$ 1.833.203.156,450, dos quais R$ 122.806.360,21 correspondem às notas
emitidas contra a recorrente, representando 6,69% do total faturado pela R.P. de JESUS:
Notas fiscais emitidas pela R. P. DE JESUS
Ano de emissão do
Documento Fiscal
Quantidade de Notas Fiscais
Valor Total Bruto
dos Produtos - R$
2.017
3.077
262.646.718,680
2.018
2.565
656.156.852,050
2.019
2.932
914.399.585,720
Total
1.833.203.156,450
Para a ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA
R$ 122.806.360,21
Participação das venda para ALBAUGH AGRO BRASIL
LTDA(%)
6,699%
Fl. 42166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
15
Assim, ainda que para a recorrente, estas compras representem 44% das aquisições
de sucatas de cobre, para a R.P. de JESUS não representam nem 7% das notas fiscais emitidas.
Nas conclusões finais do TVF, a autoridade fiscal afirma que a R.P. de JESUS não
forneceu a matéria prima e que não foi o destinatário final dos recursos pagos pela recorrente:
“A concatenação lógica dos fatos nos leva à única conclusão possível; não houve
operações comerciais entre a ALBAUGH e a R. P. DE JESUS. Quem forneceu
matéria prima para a ALBAUGH não foi a R. P. DE JESUS e esta não foi a real
destinatária dos recursos transferidos pela ALBAUGH para as suas contas
bancárias.
De todo o exposto, a fiscalização provou a intenção de a ALBAUGH se eximir, total
ou parcialmente, dos tributos devidos.”
No entanto, o TVF não explica quem seria o real fornecedor do cobre e quem seria
o real destinatário dos recursos que foram pagos à R.P. DE JESUS.
E como já dito antes, parece claro a este relator que não se pode ignorar tudo o que
foi descoberto pela operação SINERGIA. Assim, é conclusão fácil que de fato a R.P. DE JESUS não
era a destinatária dos recursos, pois isto foi descoberto na operação policial. E sim, a carga não era
proveniente das instalações da R.P. DE JESUS, visto que este cnpj era utilizado num esquema
criminoso de furto e distribuição de cobre, que revendia o produto do roubo inclusive para as
vítimas, ainda que, antes, utilizava instalações clandestinas de beneficiamento do cobre para
ocultar sua origem.
E este esquema criminoso utilizava de artifícios para enganar o Poder Público e o
mercado, nele incluído a recorrente. Lembremos que a R.P. DE JESUS fez negócios inclusive com a
ALCOA.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por:
i)
Conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar a ele provimento para
cancelar integralmente os lançamentos;
ii)
Decretar a perda do objeto dos recursos voluntários dos solidários em razão
do afastamento das autuações;
iii)
Em relação ao recurso de ofício, dele conhecer e, no mérito, declarar a
perda de seu objeto em razão do cancelamento dos lançamentos.
É como voto.
documento assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator

Fl. 42167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721942/2023-78
16

Fl. 42168
DF CARF MF
Original